Tribunal: TJPA
Processo: 0800805-67.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800805-67.2021.8.14.0017

APELANTE: MARIA DIVINA AGUIAR DE CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
NÃO DEMONSTRADA A ADESÃO AO SERVIÇO DE SEGURO. configuração da responsabilidade dA SEGURADORA em reparar os danos suportados pelo autor. danos morais caracterizados. necessidade de arbitramento do
quantum
indenizatório. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. MANTIDA A ILEGETIMIDADE PASSIVA DO BANCO. recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

1.

A Seguradora não se desincumbiu de demonstrar a regularidade dos descontos denominado “MAPFRE VIDA SA”, pois inexiste qualquer indicativo de que a autora tenha manifestado vontade em aderir ao serviço questionado.

2.

C
om relação ao valor da indenização a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 se mostra adequada e razoável, considerando as peculiaridades da demanda, além de não se distanciar dos precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3.

N
o caso dos autos, não restou evidenciado qualquer conduta apta a vincular a atuação do Banco com suposto contrato de seguro, devendo ser mantida a sua exclusão da lide.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a Seguradora em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DIVINA AGUIAR DE CARVALHO em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico em razão de venda casada /c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito materiais, repetição de indébito (proc. Nº 0800805-67.2021.8.14.0017), proposta contra BANCO BRADESCO S.A. E MAPFRE VIDA S/A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Destarte, acolho a preliminar e determino a retirada do requerido Banco Bradesco do polo passivo da presente demanda.

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para condenar a requerida MAPFRE SEGUROS S.A. ao pagamento da quantia de R$1.776,60, nos termos da fundamentação; sobre tal valor deverá incidir correção monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ, incidindo, ainda, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação; condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Haja vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, resta suspensa a exigibilidade dos valores em questão.”

Inconformada,
apenas
a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, defende a necessidade de concessão de indenização a título de danos morais, em razão da violação dos seus direitos da personalidade. Além disso, pleiteia reforma da sentença quanto ao afastamento da legitimidade do Banco Bradesco S.A. para figurar no polo passivo da demanda ante a sua responsabilidade solidária decorrente da permissão dos descontos indevidos do serviço de seguro na conta corrente da apelante.

Ambos os demandados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, por isso determinou a exclusão do Banco Bradesco S.A. da lide. Além disso, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a Seguradora apenas em danos materiais para repetir de forma simples o valor indevidamente descontado na conta corrente da autora.

No recurso, pretende a apelante o reconhecimento do dever de reparar os danos morais sofrido com arbitramento de quantia a ser fixada por esta Turma, bem como o reconhecimento da responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A.

No que se refere à exclusão do Banco Bradesco S.A. da lide imposta na sentença, tenho não assistir razão a recorrente.

Conforme se observa da inicial, a imputação da responsabilidade solidária decorreu de uma suposta venda casada, pois, segundo a autora, ao contratar um simples empréstimo com o Banco Bradesco S.A. teria sido embutido um pagamento de seguro sem o seu conhecimento. Ocorre que tal alegação não se confirma, já que sequer trouxe aos autos o mencionado contrato de empréstimo. Os únicos documentos colacionados foram cópias dos extratos bancários de sua conta corrente, os quais somente provam o desconto como pagamento de cobrança, corroborando com a tese do Banco de que, no caso concreto, atuou como mero meio de pagamento.

Assim, deve ser mantida o capítulo da sentença que afastou a legitimidade passiva do Banco Bradesco.

Quanto aos danos morais, tem-se que, o caso concreto, restou evidenciada a ausência de contratação do serviço denominado “MAPFRE VIDA SA”, pois inexiste qualquer indicativo de que a Sra. Maria Divina Aguiar de Carvalho tenha manifestado vontade em aderir ao seguro questionado.

Desse modo, há configuração do ato ilícito e, por mais que tenha sido debitado apenas uma vez, observa-se, pelo extrato bancário, que no total foi debitada a quantia de R$1.776,60 (mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), sendo suficiente para caracterizar o dano moral, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

Com relação ao arbitramento, sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
se mostra
suficiente para servir de punição à Seguradora apelada e compensar a autora pelos transtornos sofridos, além de não se afastar dos precedentes desta Turma em situação análoga, até mesmo porque o autor possui outras demandas questionando descontos em sua conta corrente supostamente realizados mediante fraude.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Seguradora em danos morais no valor de R$3.000,00 a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês na forma da Súmula 54, STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2024